Tribunal: TJDFT
Processo: 0744098-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744098-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO DINIZ FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Alessandro Diniz Ferreira contra a decisão interlocutória da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores em contas bancárias da sua titularidade (ID no 52393339, págs. 76-77). 2. O agravante, em suma, defende a impenhorabilidade dos valores, uma vez que seriam ganhos de trabalhador autônomo, conforme previsto no art. 833, inciso IV do CPC. 3. Explica que os valores transferidos para suas contas decorrem dos serviços de contabilidade. Argumenta que o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana devem ser preservados. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para desbloquear os valores e, no mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Sem preparo. Mas pede a concessão do benefício de gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 8. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 9. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 10. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 11. Na origem, trata-se de execução de execução fiscal em relação ao ISS, no valor de R$ 8.338,10. Foram penhorados R$ 1.657,61 via Sisbajud, sendo R$ 482,61 na conta vinculada a CEF e R$ 1.161,28 no Banco Itaú. 12. Foi afastada a alegação de impenhorabilidade dos valores localizados na conta bancária de titularidade do agravante, uma vez que não se desincumbiu do ônus de provar que a quantia é proveniente de ganhos como trabalhador autônomo. Corretamente, pois os extratos da conta bancária desacompanhados, ao menos, de provas da contratação dos serviços não comprovam a origem do dinheiro. 13. Ainda que se tratasse de verbas salariais, a Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp 1.874.222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023). 14. No mesmo sentido são os seguintes julgados: STJ - AgInt no AREsp: 1808082/DF (2020/0334344-8, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022) e também deste Tribunal (Acórdão 1727606, 07113411020238070000, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 15. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 16. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 17. O agravante não demonstrou que a penhora efetivada via SISBAJUD incidiu sobre verbas de natureza salarial, tampouco que comprometerá a sua subsistência, pois somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis. 18. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema, conforme destacado nos precedentes supracitados. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 21. Por ora, diante do documento de ID no 52393339, págs. 63-70, defiro o benefício da gratuidade de justiça ao agravante. 22. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Comunique-se à 1a Vara de Execução Fisca do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 25. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO